Tribunal: TJBA
Processo: 8039213-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039213-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

E
MENTA:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Processo eletrônico. Intimação por meio do portal eletrônico. Dispensa de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Tempestividade recursal. Inexistência. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. A agravante sustenta nulidade da intimação da decisão que indeferiu a prova pericial contábil, sob o argumento de que o ato não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i)
se, no processo eletrônico, é válida a intimação realizada exclusivamente pelo portal eletrônico do Tribunal
em nome do advogado habilitado
, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico; e

(ii)
se, à luz dessa forma de intimação, o Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante deve ser considerado tempestivo.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações no processo eletrônico são feitas pelo portal próprio, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a intimação realizada pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, produzindo efeitos independentemente desta.

5. No caso concreto, a intimação eletrônica foi enviada em 17/03/2023 e automaticamente considerada realizada em 27/03/2023, diante da ausência de consulta no prazo legal, iniciando-se corretamente o prazo recursal. O Agravo de Instrumento foi interposto fora do prazo.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.